Tribunal: TJDFT
Processo: 0713661-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713661-04.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O HPE AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 25749924, nos quais pleiteia efeitos infringentes. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 09 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator